Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-12.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. 6 (SEIS) CICLOS. RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão ora exercida pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A de condenação da ora apelante ao pagamento de saldo apurado no valor de R$ 22.010,42 (vinte e dois mil e dez reais e quarenta e dois centavos), decorrente de suposto consumo de energia elétrica não previamente apurado.
2. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade do diploma legal multicitado em casos como o presente. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 2.2. Em relação à existência de irregularidade de medição, a fornecedora de serviço de energia trouxe aos autos as provas suficientes para o atendimento à regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 2.3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC.
3. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 3.1. A respeito do valor devido indicado pela ré, a sociedade anônima apelada aduz que o período em que subsistiu a aludida irregularidade corresponde ao período entre julho de 2021 a julho de 2022, totalizam 12 (doze) ciclos. 3.2. Os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a alegação articulada pela ora recorrente. Assim, diante da impossibilidade de identificação exata do lapso temporal em que perdurou a mencionada irregularidade, deve ser considerado o período de 6 (seis) ciclos, nos termos do art. 596, § 1o, da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.